Tribunal: TJES
Processo: 5005858-93.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigações
Data de julgamento: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005858-93.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: GENESIO MOFATI VICENTE
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento interposto contra a decisão de ID nº 1767954, integrada pela decisão de ID nº 1767957, proferida pelo juízo da Vara Única de Muqui que deferiu o pedido autoral de custeio do exame patológico HSL500 do material coletado durante o procedimento cirúrgico.

Ao que pude extrair das razões recursais, o agravante sustenta basicamente:
a)
que o magistrado ao determinar o custeio do exame patológico em questão viola os limites objetivos da lide, eis que não está relacionado com a radioterapia objeto da decisão liminar e sim com a primeira cirurgia realizada pelo agravado;
b)
que o procedimento, cujo custeio foi deferido da r. decisão agravada, não é coberto pelo plano de saúde do agravado, tampouco previsto no rol da ANS;
c)
que não está presente o periculum in mora no pedido do autor, não havendo prova de tratar-se de exame de urgência já que o relatório médico não destaca a urgência.
d)
que deve a decisão ser revogada e o Agravado deverá ser compelido a restituir o valor desembolsado o pela Agravante para o custeio do referido exame.

Sem tutela recursal, abri prazo para contrarrazões e solicitei informações do juízo de origem.

Contrarrazões apresentadas sob ID nº 1804794 pelo desprovimento do recurso.

Informações do juízo de primeiro grau juntadas sob ID nº 1890076.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 16 de dezembro de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005858-93.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED SUL CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: GENESIO MOFATI VICENTE

RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

1ª VOGAL: DESª. JANETE VARGAS SIMÕES

2º VOGAL: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

P E D I D O

D E

V I S T A

Cuidam os autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela
UNIMED SUL CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da decisão id. 1767954, integrada pela constante do id. 1767957, ambas proferidas pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Muqui, que deferiu o pedido liminar para que a agravante custeie o exame patológico HSL500, a ser realizado no material coletado durante o procedimento cirúrgico a que foi submetido o ora recorrido,
GENESIO MOFATI VICENTE.

Nas razões recursais (id. 1767943), a agravante sustentou, em resumo, que o deferimento do pedido viola os limites objetivos da lide, porquanto não abarcado pelos pedidos iniciais, além de que tal exame não é coberto pelo plano de saúde do agravado e não está previsto rol da ANS, estando, ainda, ausente o requisito do
periculum in mora
, motivos pelos quais requer a revogação da decisão primeva, bem como a restituição dos valores até então desembolsados.

Em contrarrazões (id. 1804794), o recorrido pleiteia que a decisão de primeira instância seja preservada em sua totalidade.

Iniciado o julgamento, o Eminente Relator, Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, proferiu voto no sentido de negar provimento ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão interlocutória proferida na origem.

Em seguida, a Eminente Desª. Janete Vargas Simões proferiu voto divergente, dando provimento à irresignação recursal “
reformando a decisão para indeferir o pedido de custeio do exame denominado HSL500.
”.

Diante da divergência instaurada, consubstanciada na existência (ou não) da alteração do pedido exordial após a citação da ré, ora agravada, pedi vista dos autos e passo a proferir o meu voto.

Isso porque, acolhendo o pleito recursal, a Eminente Desª. Janete Vargas Simões decidiu que “
o deferimento do pedido de pretensão diversa da constante na inicial, sem que sequer tenha sido oportunizada a oitiva da agravante, ofende os princípios do contraditório e ampla defesa, impedindo a tutela almejada pelo agravado
”.

Pois bem.

Inobstante o bem lançado voto de divergência, tenho a compreensão de que a decisão ora impugnada possui natureza cautelar, com o fim de preservar a vida como um todo.

Explico. A peça inicial relata toda a situação clínica enfrentada pelo agravado, o qual, enquanto estava em viagem, passou mal e precisou ser internado de urgência em hospital da cidade de São Paulo.

Diagnosticada a necessidade emergencial, o recorrido foi internado para a retirada de tumores na região da cabeça.

Ocorre que a agravante não autorizou a realização do procedimento cirúrgico indicado, o que acarretou na propositura de demanda judicial para tal fim, a qual, naquele o momento, requeria primordialmente compelir a cooperativa médica em arcar com as despesas de seu conveniado.

Assim, determinada a realização do procedimento cirúrgico, o agravado foi informado pelo médico oncologista da colheita de material genético para a realização do teste HSL 500, a fim de elucidar qual a terapia específica para o caso, um câncer definido como raro.

Todavia, a recorrente uma vez mais se negou em arcar com as despesas do mencionado teste, sob a alegação, em suma, de que tal despesa não se encontra inserida no rol de pedidos contidos na inicial, não possui cobertura e não está listada no rol da Agência Nacional de Saúde - ANS.

Ora, do exame preliminar dos autos e como afirmei acima, entendo que a decisão impugnada analisou pedido de natureza cautelar, o qual objetiva a preservação da saúde e, consequentemente, da vida do agravado.

Digo isso porque, quando do ajuizamento da ação
a quo
se buscava era a autorização judicial para compelir a cooperativa médica agravante em arcar com as despesas do procedimento cirúrgico a que o recorrido foi submetido.

Posteriormente, com a colheita do material genético ocorrida durante o ato cirúrgico, se viu a necessidade da realização do teste e, dessa forma, o direcionamento genético do tratamento clínico.

Assim, a superveniência da investigação genética proposta pela equipe médica que realizou o procedimento cirúrgico não poderia ser prevista pela parte quando do momento do ajuizamento da ação
a quo
. Somado a isto, entendo como consequência do primeiro pedido a busca científica pelo melhor tratamento pós-cirúrgico.

Portanto, exatamente como decidido na origem, vejo como uma ampliação da tutela de urgência, com vistas a acautelar o direito à saúde buscado pelo recorrido.

Nesse ponto, cito importante trecho da decisão objurgada (id. 1767957):

INDEFIRO
o pedido de reconsideração formulado pela parte requerida (fls. 203/209), pelos mesmos fatos expostos no despacho de fl. 199, bem como
em razão da parte autora ter comprovado que o teste genético é imprescindível e pertinente para o tratamento da doença que o acomete, conforme apontado por laudo médico
.

Cabe destacar, inclusive, que
o parecer do profissional médico indica que o exame solicitado é indispensável para o caso, ante a necessidade de direcionamento genético para fins de apurar os futuros tratamentos a serem realizados
, razão pela qual não merece acolhimento a alegação de aditamento da inicial.

Isto porque, em que pese a disposição processual acerca da petição inicial (art. 329 do CPC), no caso em tela o que foi postulado pelo requerente decorre do desatendimento de necessidade urgente de saúde para tratamento de doença grave e fatal.

Entendo, portanto, que se trata de ampliação da tutela de urgência e não aditamento da inicial, considerando que o bem jurídico tutelado nos autos é o direito à saúde, que por sua natureza dinâmica e muitas vezes imprescindível, comporta interpretação mais ampla
, a afastar as alegações de decisão
ultra petita
, sobretudo porque restou evidenciada a necessidade de cobertura, devendo prevalecer o princípio à saúde. [...] – destaques não constam do original.

Portanto, em juízo prévio de cognição, não vejo reformar a decisão agravada, na medida em que não vislumbro a presença da probabilidade do direito alegado.

Diante do exposto e pedindo vênia à divergência, acompanho integralmente o Eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior para
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTO VISTA

Eminentes pares,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Unimed Sul Capixaba – Cooperativa de Trabalho Médico contra a decisão de id. 1767954, proferida pelo Juízo da Vara Única de Muqui, que determinou o custeio do exame patológico HSL500 em favor de Genésio Mofati Vicente.

O eminente relator (Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior) negou provimento ao recurso da Unimed, sob os fundamentos de que (a) apesar do exame não decorrer da radiocirurgia cujo custeio foi determinado na primeira decisão liminar, é possível extrair dos pedidos constantes na inicial a intenção de realização do tratamento completo do câncer que acomete o agravado, (b) o fato do exame do não constar no rol da ANS e do Hospital Sírio Libanês não integrar a rede do plano de saúde, não desobriga o agravante, posto que comprovada a urgência do tratamento.

Pois bem.

Segundo o art. 329 do CPC, o autor poderá aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir (i) até a citação, independente de consentimento do réu ou (ii) até o saneamento do processo, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de quinze dias, facultado o requerimento de prova suplementar.

Depreende-se dos autos que o agravado possui um tipo raro de câncer que acomete o pulmão e linfonodos e se espalhou para cabeça, motivo pelo qual foi necessária uma cirurgia para retirada de tumor no crânio, para que não perdesse os movimentos ou viesse a óbito.

Apesar de ter se submetido ao procedimento em
13/08/2021
, o tumor reapareceu na mesma região, tendo a primeira decisão liminar determinado o custeio de radiocirurgia no Hospital Sírio Libanês a ser realizada em 23/08/2021, em São Paulo-SP, onde o agravado então se encontrava (id. 1767947).

Após apresentação da contestação, o agravado peticionou informando que parte do seu material genético foi retirado da cabeça na cirurgia realizada em
13/08/2021
, tendo o médico solicitado o teste HSL 500 para elucidar qual seria o tratamento certeiro da doença (id. 1767953). Por isso, a Magistrada de origem deferiu o pedido de custeio do exame pelo plano de saúde (id. 1767954).

Os fundamentos constantes na petição inicial, contudo, giram em torno da necessidade do custeio da radiocirurgia craniana realizada em 23/03/2021 e seus desdobramentos, sendo que o relator reconheceu que
“o exame patológico em questão não seria desdobramento da radiocirurgia concedida na decisão liminar, e sim do procedimento cirúrgico anterior”
.

O pedido constante na inicial, por sua vez, também

restringe-se
ao custeio de
“todo o tratamento necessário do Requerente
relacionado à radiocirurgia craniana
”
(id 1768134), sendo inviável a pretensão de cobertura de exame decorrente de cirurgia anterior,
principalmente

quando
apresentada após a contestação, eis que
“
Estabilizada a lide, é vedada a alteração da causa de pedir e do pedido, sem o consentimento do réu após a citação, pois já se definiram os limites objetivos da demanda. Entendimento que se coaduna com o princípio que veda a decisão surpresa e com a preservação da segurança jurídica
”
(REsp 1769328/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019).

Nesse viés
,
“
Não se mostra admissível uma segunda antecipação de tutela, complementar da primeira, decorrente de alteração do pedido, feita após a citação do réu, e sem anuência deste
”

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0112.15.002431-6/001, Relator(a): Des.(a) Moreira Diniz, 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/12/2016, publicação da súmula em 24/01/2017).

De igual teor:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. OBJETO. FOMENTO E CUSTEIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOMICILIAR. PRETENSÃO DE COMINAÇÃO À OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. PEDIDO INICIAL. CITAÇÃO APERFEIÇOADA. ESTABILIZAÇÃO DA AÇÃO. ADITAMENTO DA CAUSA DE PEDIR E DO PEDIDO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO "CANBIDIOL". RELAÇÃO PROCESSUAL ESTABILIZADA. INGRESSO DO FEITO NA FASE INSTRUTÓRIA. MODIFICAÇÃO DO PEDIDO E DA CAUSA DE PEDIR. ANUÊNCIA DO RÉU. NECESSIDADE. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO. IMPOSSIBILIDADE (CPC, ART. 329). AGRAVO DESPROVIDO. 1. O aviamento da pretensão, a despeito de demarcar os contornos da lide, não obsta que, a critério da parte autora, seja aditada e modulada, inclusive com a conversão do procedimento inicialmente elegido, independentemente da anuência da parte ré, até que a relação processual se estabilize com a citação, e, outrossim, aperfeiçoado o ato citatório, essa faculdade é condicionada à anuência do demandado, tornando inviável que lhe seja assegurada a adequação da pretensão após a angularização da relação processual, pois já estabilizados a lide e o procedimento (CPC, art. 329, I e II).
2. Estabelecidos os lindes da ação pelos argumentos tecidos e pedidos veiculados, o Julgador fica enlaçado aos seus termos, devendo tê-los como balizas para sua atuação jurisdicional e norte para elucidação do conflito de interesses estabelecido entre as partes, ao passo que o aditamento à inicial após estabilizada a relação processual depende da anuência do demandado como expressão do devido processo legal, porquanto se defende do que originalmente formulado e postulado, donde deflui que, aviada ação cominatória volvida à cominação da operadora de plano de saúde à obrigação de fomento e custeio de assistência médica domiciliar, modulado o objeto da pretensão e estabilizada a lide, ressoa inviável a inovação do pedido, mediante inclusão de pretensão de fornecimento de medicamento específico, se ausente a anuência da parte ré
. 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1366940, 07179897420218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 1/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g. n.)

A narrativa da petição inicial demonstra ainda que o agravado teve tempo de agendar consultas e procedimentos em São Paulo-SP, com espaço de alguns dias, o que, nesta fase em que o processo se encontra, afasta a caacterização de urgência.

O deferimento do pedido de pretensão diversa da constante na inicial, sem que sequer tenha sido oportunizada a oitiva da agravante, ofende os princípios do contraditório e ampla defesa, impedindo a tutela almejada pelo agravado.

Frise-se por fim que o plano de saúde do agravado é de abrangência regional (Espírito Santo) e que o Hospital Sírio Libanês não é credenciado à rede da Unimed, não podendo o consumidor optar livremente por instituição e profissional da rede privada, mormente quando o procedimento também é realizado na rede da operadora de saúde (art. 12, inciso VI da Lei nº 9.656/98).

Diante do exposto,
divirjo
do eminente relator (Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior) para
conhecer
e
dar provimento
ao recurso, reformando a decisão para indeferir o pedido de custeio do exame denominado HSL500.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005858-93.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) AGRAVANTE: ROBERTA SARDENBERG GUIMARAES HENRIQUES - ES8191-A
AGRAVADO: GENESIO MOFATI VICENTE

Advogados do(a) AGRAVADO: TIAGO CACAO VINHAS - ES23286-A, OZORIO VICENTE NETTO - ES19873-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de
recurso de
agravo de instrumento interposto contra a decisão de ID nº 1767954, integrada pela decisão de ID nº 1767957, proferida pelo juízo da Vara Única de Muqui que deferiu o pedido autoral de custeio do exame patológico HSL500 do material coletado durante o procedimento cirúrgico.

Ao que pude extrair das razões recursais, o agravante sustenta basicamente:
a)
que o magistrado ao determinar o custeio do exame patológico em questão viola os limites objetivos da lide, eis que não está relacionado com a radioterapia objeto da decisão liminar e sim com a primeira cirurgia realizada pelo agravado;
b)
que o procedimento, cujo custeio foi deferido da r. decisão agravada, não é coberto pelo plano de saúde do agravado, tampouco previsto no rol da ANS;
c)
que não está presente o periculum in mora no pedido do autor, não havendo prova de tratar-se de exame de urgência já que o relatório médico não destaca a urgência.
d)
que deve a decisão ser revogada e o Agravado deverá ser compelido a restituir o valor desembolsado o pela Agravante para o custeio do referido exame.

Pois bem. Confrontando as razões recursais com a motivação adotada pelo magistrado prolator do
decisum
, assim como com os argumentos e fundamentos trazidos aos autos pela agravada, não vislumbro possibilidade de modificação da decisão proferida pelo juízo “
a quo
”.

Para melhor compreensão, faço breve retrospecto dos fatos.

Trata-se na origem de ação ajuizada pelo ora agravado pretendendo que a operadora de plano de saúde, ora agravante: a) custeasse todo o tratamento necessário relacionado à radiocirurgia craniana que seria iniciada em 23/08/2021; b) arcasse com os custos de internação do hospital em que feita a cirurgia; c) reembolsasse o autor do valor despendido para a operação outrora recusada; d) fosse condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Em tutela de urgência pugnou pelo custeio da radiocirurgia e dos custos de internação, o que foi deferido pelo juízo originário e devidamente cumprido pela operadora.

Posteriormente pugnou o autor incidentalmente pelo custeio do exame patológico
HSL500 que seria realizado no Hospital Sírio Libanês com o material coletado na cirurgia ocorrida no dia 13/08/2021, sobrevindo a decisão concessiva aqui atacada.

Pois bem.

De início vislumbro assistir razão à agravante quando afirma que o exame patológico em questão não seria desdobramento da radiocirurgia concedida na decisão liminar, e sim do procedimento cirúrgico anterior.

Entretanto, entendo que tal fato não afasta o direito do requerente de acesso a saúde e tratamento, sendo possível extrair dos pedidos constantes da exordial a intenção de realização do tratamento por completo, referente ao raro tipo de câncer que o acomete, devidamente narrado na inicial.

Portanto, por ser possível extrair, em interpretação lógica da peça inaugural a intenção do autor de que a requerida seja compelida a arcar com todo o tratamento referente à mazela que o aflige, e não apenas ao custeio da radioterapia e da internação, não há que se falar em extrapolação dos limites objetivos da lide.

Ademais, tratando-se de demanda de saúde, referente a doença grave cujas nuances de tratamento podem ser rapidamente alteradas, revela-se preciosismo extremo exigir ajuizamento de nova demanda para cada procedimento eventualmente necessário.

Da mesma forma, como bem destacado pela magistrada a quo, reputo presente a urgência na realização do exame e do custeio na medida em que foi necessário que o autor consignasse um cheque caução na instituição hospitalar para que o exame patológico fosse realizado e pudesse contribuir para seu adequado tratamento.

Tampouco merece guarida a alegação da recorrente de que o exame não possui cobertura no plano de saúde, ou estaria previsto no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Extrai-se dos autos que o exame HSL500 se refere a biópsia de material coletado durante procedimento cirúrgico, com mapeamento genético, se enquadrando, em meu sentir, como desdobramento do tratamento oncológico a que se submete o autor, que sabidamente é de cobertura obrigatória.

Sobreleva ressaltar, ainda, que dada a especificidade do exame,
mesmo que o Hospital Sírio Libanês não integre a rede credenciada no plano do autor, no
entendimento deste Tribunal de Justiça,
“deve-se admitir, excepcionalmente, a contratação de serviços médico-hospitalares não credenciados ao plano contratado, às custas deste, especialmente nos casos em que os profissionais credenciados não estiverem aptos para o tratamento da doença apresentada pelo paciente, ou, ainda, quando tratar-se de situação emergencial ou de urgência.”
(TJES, AC 0017889-52.2011.8.08.0011, relator Des. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, julgado em 14.06.2016).

Por fim, nota-se muito mais o
periculum in mora

inverso
, ou seja, caso revogada a decisão na forma pretendida, diante dos potenciais danos causados ao agravado caso deixasse de realizar esse procedimento ou que se visse obrigado a custea-lo, minguando sua capacidade financeira, do que o possível prejuízo financeiro da operadora em custear o exame.

Assim, não emergindo dos autos justa razão para reversão da decisão,
não merece acolhida a irresignação recursal
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. EXAME PATOLÓGICO ESPECÍFICO. ANÁLISE GENÉTICA. DESDOBRAMENTO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DO PLANO. IRRESIGNAÇÃO DESCABIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O
fato de o autor não ter trazido na exordial pedido quanto ao exame incidentalmente pugnado não afasta o direito de sua concessão, eis que possível extrair a intenção de realização do tratamento por completo, referente ao raro tipo de câncer que o acomete, devidamente narrado na inicial.
2.
T
ratando-se de demanda de saúde, referente a doença grave cujas nuances de tratamento podem ser rapidamente alteradas, revela-se preciosismo extremo exigir ajuizamento de nova demanda para cada procedimento eventualmente necessário, sendo possível sua concessão incidental quando relacionado à moléstia, sem que configure extrapolação dos limites objetivos da lide.
3.
Extrai-se dos autos que o exame se refere a biópsia de material coletado durante procedimento cirúrgico, com mapeamento genético, se enquadrando como desdobramento do tratamento oncológico a que se submete o autor, que sabidamente é de cobertura obrigatória.
4.

Por fim, nota-se muito mais o
periculum in mora

inverso
caso revogada a decisão na forma pretendida
.
5.
Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por maioria de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do e. relator.